Tribunal: TJSP
Processo: 2207423-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Não afastada a presunção de pobreza do §3o, do art. 99, do CPC, pelos elementos reunidos nos autos, a concessão da gratuidade da justiça à agravante é medida que se impõe.
Recurso provido.